Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708515-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Distrito Federal Agravada: Raimunda Tavares Baesse D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707756-27.2022.8.07.0018, assim redigida: “Diferentemente do que o DF alega em sua petição de id. 148371445, verifico que o cálculo elaborado pela contadoria ocorreu adequadamente com a incidência de correção monetária e juros, inclusive, a partir de 9/12/2021, em atenção ao disposto na EC 113/2021, conforme descrito no cálculo de id. 146192124. Sendo assim, fica a rejeitada a impugnação do DF. Preclusa esta, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados na decisão de id. 136207179. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44530396), em síntese, que deve ser reconhecida a existência de excesso no valor indicado na fase de cumprimento de sentença instaurada em seu desfavor pela ora agravada. Argumenta nesse sentido que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão equivocados, em decorrência da utilização conjunta de índices oficiais, a saber, a SELIC e os juros de poupança alicáveis às contas de poupança para o mesmo período. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam adotados como corretos os cálculos que acompanharam a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a o acerto dos cálculos elaborados pela credora para a aferição do valor correto da dívida. A fase de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação, atribuída à Fazenda Pública, de pagar quantia certa, deve observar o regramento próprio estabelecido no Código de Processo Civil. Nesse sentido, o credor deve apresentar “demonstrativo discriminado e atualizado” do crédito pretendido, de modo a contemplar os requisitos definidos no art. 534 do CPC. A Fazenda Pública devedora, após intimada, pode oferecer a correspondente impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que é facultada a arguição das matérias descritas nos incisos do art. 535 do CPC. Nos casos em que a impugnação formulada pela devedora é fundamentada na existência de excesso no valor objeto da pretensão insatisfeita deve ser declarado “de imediato” o montante entendido como correto, pois, na ausência de cumprimento desse requisito, a impugnação não será conhecida, nos termos do art. 535, § 2o do CPC. Na presente hipótese o devedor impugnou o crédito indicado em cumprimento de sentença (Id. 139290623 dos autos do processo de origem), ocasião em que alegou a existência de excesso no valor ali indicado, sem, no entanto, ter apontado o montante entendido como correto. Por essa razão o Juízo singular rejeitou corretamente a impugnação formulada (Id. 140883365 dos autos do processo de origem), oportunidade em que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse promovida a atualização do crédito. Convém observar que o recorrente somente indicou o valor que entende correto após a Contadoria Judicial haver apresentado a atualização do crédito determinada pelo Juízo singular, ocasião em que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido rejeitada. Aliás, os argumentos articulados pelo recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Note-se que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a despeito de afirmar que os valores encontrados pela Contadoria Judicial são superiores aos encontrados nos cálculos efetivados pelo recorrente, também afirma expressamente o seguinte (Id. 44530397): “Conforme informado anteriormente, os somatórios dos percentuais de juros da poupança com os percentuais de Selic aplicados, constantes da última coluna dos cálculos da Contadoria, estão superiores aos apurados por esta Gerência. Na descrição apresentada pela Contadoria sobre como se chegou a tais valores, no enunciado de tal coluna, a explicação está correta. No entanto, como não foram apresentados separadamente quais são os percentuais de juros da poupança e quais são os de Selic, conforme realizado em nossos cálculos, não é possível detectar de forma precisa o porquê de tais percentuais serem tão superiores aos nossos” (Ressalvam-se os grifos). Verifica-se, portanto, que agiu corretamente o Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de indicação do valor entendido como correto pelo devedor. Além disso, os argumentos articulados pelo recorrente não evidenciam eventual equívoco nos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator